Tribunal: TJES
Processo: 0022951-20.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022951-20.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS SILVA MAGDINIER

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PROVA DE DESVIO DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por JOSÉ CARLOS SILVA MAGDINIER contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do TJES, que negou provimento a recurso de apelação em demanda na qual o embargante alegava desvio de função no exercício de suas atribuições como servidor militar. Sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, por não ter considerado documentos que, segundo afirma, comprovariam o exercício reiterado de funções típicas de posto superior ao seu. Requereu o suprimento da omissão, com efeitos infringentes e prequestionatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar provas documentais que, conforme alegado, demonstrariam o exercício de função diversa da prevista no cargo do servidor, configurando desvio de função.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão recorrido examinou adequadamente as provas apresentadas, concluindo que os documentos juntados não evidenciam, de forma suficiente, o alegado desvio de função, por não demonstrarem de maneira clara e inequívoca o exercício de atividades típicas do cargo de Capitão.

5. Não há obrigatoriedade de o órgão julgador rebater pormenorizadamente todos os argumentos e provas apresentados pelas partes, conforme entendimento do STF no Tema 339 da repercussão geral e jurisprudência pacífica do STJ.

6. A alegação de omissão, neste caso, revela pretensão de rediscutir o mérito da causa, o que não se admite na via eleita.

7. Ainda que rejeitados os embargos, os pontos suscitados pela parte embargante podem ser considerados prequestionados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A apreciação das provas nos embargos de declaração deve observar a existência de omissão relevante, não se exigindo análise pormenorizada de todos os documentos, desde que fundamentada a decisão.

2. Não se configura omissão quando o acórdão enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não tenha acolhido a tese da parte.

3. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0022951-20.2019.8.08.0035

EMBARGANTE: JOSÉ CARLOS SILVA MAGDINIER
EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNESS JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, JOSÉ CARLOS SILVA MAGDINIER opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 11897068) proferido pela Eg. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o v. Acórdão não teria analisado documentos constantes nos autos que comprovam o exercício de função diversa daquela prevista para o seu cargo, o que caracterizaria desvio de função. Aponta, ainda, que a decisão recorrida reproduziu os fundamentos da sentença de forma genérica, sem considerar as provas apresentadas, configurando violação ao dever constitucional de fundamentação. Por fim, requer o suprimento da omissão com efeitos infringentes e prequestionatórios.

Muito bem. De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelo Embargante, ao analisar trechos do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido. Vejamos trechos do v. acórdão (id. 11154501) que demonstram a inexistência de omissão:

“[...] Entretanto, tal como delineado pela i. Magistrada a quo, pelo que se extrai dos autos, as provas colacionadas pela Requerente concernente em documentos expedidos pelas Chefias das Unidades onde afirma ter exercido a função, não comprovam a existência do desvio alegado.

Ora, o exame dos documentos evidencia apenas que na escala da unidade o Recorrente estava designado para função denominada “OFICIAL SUB COP”, entretanto, apenas com base em tal documento não é possível concluir que tal designação é referente à função de Auxiliar de Chefe de Operações COPOM/CIODES-RMGV, tampouco comprova que ele, de fato, exercia os encargos a ela inerentes, sobretudo se considerado que sequer especifica as atividades por ele desempenhadas.

Dessa forma, convém ponderar que a jurisprudência deste Sodalício afasta a possibilidade de reconhecimento ao direito de percepção das diferenças remuneratórias, quando inexistem provas suficientes a amparar a alegação de que o servidor público trabalha em desvio de função.[...]”

Assim, o julgamento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

De mais a mais, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expendidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões pertinentes à sua resolução.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões